Tribunal: TJSP
Processo: 1073662-15.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Autora que se bate pelo afastamento do reajuste por sinistralidade. Sentença de improcedência. Apelo que, em preliminar, se bate pela nulidade da decisão com base no artigo 489, §1° incisos III e IV, do Código de Processo Civil. No mérito aduz ilegalidade do reajuste por sinistralidade; afronta ao direito fundamental à informação; falhas

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Autora que se bate pelo afastamento do reajuste por sinistralidade. Sentença de improcedência. Apelo que, em preliminar, se bate pela nulidade da decisão com base no artigo 489, §1° incisos III e IV, do Código de Processo Civil. No mérito aduz ilegalidade do reajuste por sinistralidade; afronta ao direito fundamental à informação; falhas regulatórias da Agência Nacional de Saúde – ANS; aplicação de índices de reajustes aleatórios. Decisão que não guarda relação com o pedido inicial. Anulação. Retorno dos autos à Vara de origem para o devido julgamento. Preliminar acolhida. Recurso provido para esse fim.